Tribunal: TJBA
Processo: 8161629-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161629-57.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCIA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LIMITE JURISPRUDENCIAL DE 150% NÃO ATINGIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação revisional de contratos de empréstimo consignado. A Agravante sustenta a abusividade da taxa de juros de 25,52% a.a., alegando onerosidade excessiva pelo comprometimento da renda e violação à Súmula nº 13 do TJ-BA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a taxa de juros de 25,52% a.a., sendo 21% superior à taxa média de mercado de 21,04% a.a., configura abusividade; (ii) se o comprometimento da renda da consumidora justifica a revisão contratual; e (iii) se há cabimento da repetição do indébito. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros contratada de 25,52% a.a., comparada com a taxa média oficial do BACEN de 21,04% a.a. (série 20745), representa apenas 121% da taxa média de mercado, estando bem abaixo do limite jurisprudencial de 150% (uma vez e meia) estabelecido pelo STJ como parâmetro de abusividade no REsp 1.061.530/RS. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é considerada abusiva a taxa de juros que supere uma vez e meia (150%) a taxa média de mercado. No caso em análise, com diferença de apenas 21% acima da média, não se alcança o patamar mínimo para caracterização de abusividade. 5. O impacto pessoal na renda da consumidora, embora relevante para análise das circunstâncias concretas, não tem o condão de alterar o critério objetivo jurisprudencial estabelecido para caracterização da abusividade, especialmente quando a taxa contratada encontra-se dentro dos parâmetros usuais de mercado. 6. A Súmula nº 13 do TJ-BA foi adequadamente aplicada, pois determina análise "considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa média de mercado", sendo que ambos os requisitos foram observados: taxa média verificada (21,04%) e circunstâncias analisadas (empréstimo consignado para servidor público). 7. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige cobrança indevida comprovada e prática contrária à boa-fé objetiva, elementos não demonstrados ante a regularidade da contratação e a conformidade das taxas com os parâmetros de mercado. 8. Diante da ausência de abusividade objetiva na taxa de juros e da inexistência de cobrança indevida, mantém-se a improcedência da ação revisional. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Taxa de juros remuneratórios que representa 121% da taxa média de mercado (diferença de 21% acima da média) não configura abusividade, por estar abaixo do limite jurisprudencial de 150% estabelecido pelo STJ. 2. O comprometimento individual da renda do consumidor não altera o critério objetivo de abusividade quando a taxa encontra-se dentro dos parâmetros usuais de mercado para a modalidade contratual. 3. A aplicação da Súmula nº 13 do TJ-BA exige análise conjugada das circunstâncias concretas e da taxa média de mercado, não dispensando o critério objetivo de proporcionalidade. 4. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida comprovada, inexistente quando as taxas estão em conformidade com os parâmetros de mercado." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, 51, §1º; CPC, arts. 85, 932, V, "b", 1.026, §2º; Súmula nº 13 do TJ-BA. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nº 8161629-57.2022.8.05.0001, sendo Agravante Marcia Cristina Souza de Almeida e Agravado Banco Daycoval S/A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator